Tribunal: TJDFT
Processo: 0712785-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0712785-83.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ISMAEL DA TRINDADE LOURENCO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em desfavor de ISMAEL DA TRINDADE LOURENÇO: Indefiro o pedido de ID 61503111. A medida preconizada na certidão de ID 60323580 se dá em virtude da economia, celeridade e efetividade processual. A realidade indica que, depois de esgotadas as pesquisas em órgãos informatizados, dificilmente se localizam o veículo ou a parte ré, revelando ser uma despesa processual desnecessária as diligências realizadas em novos endereços, sem o menor lastro de comprovação de sua veracidade. O deferimento de tais medidas, nos termos noticiados, somente onera o processo e assoberba a máquina judiciária, prejudicando outras diligências mais urgentes e necessárias. Assim, para o deferimento de nova diligência faz-se necessário a certeza de razoável possibilidade de sucesso da empreitada judicial, com a comprovação documental de que o veículo ali se encontra. Vale ressaltar que a demanda não pode se perpetuar sem que ocorra a citação da parte requerida e, sendo um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sua ausência implica na extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Diante do exposto, promova o andamento do feito nos termos precedentes, ou requeira a medida prevista no art. 4o do Dec. Lei 911/69, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção. O Agravante sustenta que a exigência de prova de que o veículo está no local indicado para cumprimento do mandado é desarrazoada e não prevista em lei. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 16185880). É o relatório. Decido. É verdade que a citação válida e o próprio cumprimento da liminar, na ação de busca e apreensão, constituem pressupostos processuais cuja ausência pode levar à conversão da demanda ou à extinção do feito. Contudo, o insucesso de diligências de busca e apreensão, como na espécie, em princípio não justifica a imposição de prova de que o veículo alienado fiduciariamente está no endereço indicado. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. EXIGÊNCIA INDEVIDA. 1. Em princípio, é desprovido de razoabilidade condicionar o deferimento de diligência para apreensão do veículo à prova de que ele efetivamente está no local da busca, mesmo que infrutíferas as diligências efetuadas em locais anteriormente indicados. 2. Caso constatada a indicação de má-fé - que não se presume - o CPC prevê a sanção adequada. (AGI 20090020074519, 4a T., rel. designado Des. Fernando Habibe, DJe 19/10/2009). Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito invocado pelo Agravante. O periculum in mora, por sua vez, advém do risco de extinção do feito. Isto posto, suspendo a decisão agravada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator